Tribunal: STF
Processo: HC 150144
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
LITISPENDÊNCIA – CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA. A litispendência pressupõe identidade de partes, causas de pedir e pedidos.



    ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS – INTEGRAÇÃO – VÍNCULO ASSOCIATIVO – DIVERSIDADE. Revelada participação, considerados vínculos associativos diversos, em organizações criminosas independentes entre si, não cabe reconhecer crime único.